Tribunal: TJDFT
Processo: 0001292-71.2016.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. FLUÊNCIA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL (§4o). NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSTULAÇÃO. DILIGÊNCIAS INEFICAZES OU FRUSTRADAS. INTERFERÊNCIA NO FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CRIAÇÃO DE NOVO FATO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO FLUXO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUAÇÃO DA PRETENSÃO. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. QUESTÃO PRELIMINAR. SENTENÇA TERMINATIVA. PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA OITIVA DA PARTE. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA (CPC, ARTS. 9o E 10). INFRINGÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PARTES. INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante predispõe o art. 109, § 1o, do estatuto processual vigente, a princípio, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, não podendo o adquirente ou cessionário “ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”, resultando dessa apreensão que, não subsistindo manifestação contrária advinda do executado com a substituição requestada, o terceiro adquirente/cessionário pode ser admitido como sucessor do credor originário quando evidenciada a cessão do crédito litigioso de forma a ser conformada a realidade processual com a realidade estabelecida no plano do direito material.

2. O princípio do contraditório pautado sob a forma da vedação à decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não podendo ser interpretado sob o prisma de que o pronunciamento judicial, ao enfrentar questões atinentes às condições da ação ou pressupostos processuais desvelados pela situação posta, deva sinalizar às partes, antes da sua edição, o enquadramento legal que será dispensado ao caso (CPC, arts. 9o e 10).

3. A vedação à decisão surpresa como componente inerente ao devido processo legal não compreende a necessidade de o juiz indicar previamente às partes os dispositivos que conferem enquadramentos aos fatos e manejará na resolução da controvérsia, porquanto o conhecimento da lei encerra presunção absoluta e o fundamento que deverá ser previamente noticiado aos litigantes é o jurídico em que se baseara a pretensão ou a defesa, podendo repercutir no julgamento, não se amalgamando com o fundamento legal que norteará a solução da lide (CPC, arts. 9o e 10).

4. O “fundamento” a que o texto normativo – CPC, art. 10 - faz alusão ao dispor sobre a vedação à decisão surpresa correspondente aos fundamentos estritamente jurídicos, não à lei aplicável ao caso, pois destoa do sistema procedimental que o juiz haja que delinear previamente o enquadramento normativo dos fatos dispostos antes de proferir decisão, e, assim, tratando-se de ato sentencial que afirma a carência de ação da parte proveniente de sua ilegitimidade ativa, a ausência de prévia oitiva da litigante, antes da afirmação de sua ilegitimidade, segundo a ótica do juiz da causa, não faz descerrar situação de nulidade processual, porquanto os fatos e fundamentos já estão postos segundo o que expusera ao aviar a pretensão.

5. Consoante previsão específica inserta no instrumento legislativo que a regula – Lei no 10.931/94 –, aplica-se à cédula de crédito bancário o interregno prescricional fixado pela Lei Uniforme (Convenção de Genebra), o qual coincide com o que estabelecera o legislador civil, que, na forma do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, é de 03 anos, cujo termo inicial é a data do vencimento final da obrigação, ainda que haja antecipação da exigibilidade da obrigação motivada pela inadimplência do obrigado.

6. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando: i) indeferida a inicial, ii) satisfeita a obrigação, iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, iv) o exequente renúncia ao crédito, v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória.

7. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso e, na sequência, retomado por impulsionamento do credor antes do implemento do interregno prescricional, não sobeja lastro para o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

8. A crise procedimental proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado enseja a suspensão do trânsito processual pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual o prazo prescricional voltará a fluir, podendo os autos, perdurando a situação, serem arquivados, com a possibilidade de retomada do trânsito procedimental a qualquer momento, desde que não implementada a prescrição, encerrando esse procedimento direito subjetivo assegurado ao exequente como componente do devido processo legal, não estando sua observância sujeita a apreciação discricionária do juiz (CPC, art. 921, III e §§).

9. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda a qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, não se operando sem essa qualificação.

10. Expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes ao executado, conquanto ultimada a citação, ensejando o início da fluição da prescrição intercorrente, pedidos de diligências advindos do exequente, que, deferidas, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuas, não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§).

11. A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), funcionando, pois, como instrumento de pacificação social e estabilização das relações obrigacionais, evitando que se eternizem em descompasso com o princípio da segurança jurídica, e, assim, ponderada a gênese e destinação da prescrição, iniciada a fluição do prazo prescricional após ter sido suspenso o trânsito do executivo, diligências postuladas pelo exequente que se revelem infrutíferas ou desprovidas de efetividade não consubstanciam fato apto a interromper ou suspender o implemento da prescrição intercorrente, prevenindo-se, assim, a criação de situação de pretensão imprescritível em descompasso com o primado da segurança jurídica.

12. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Admitida a substituição processual do apelante. Unânime.